Tribunal: TJDFT
Processo: 0744494-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744494-34.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: GERENTE DA DIVISÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS COM FORNECEDORES DO BANCO DO BRASIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A DECISÃO BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. opôs embargos de declaração (id. 53032266) da decisão desta Relatoria (id. 52577815) que indeferiu a antecipação da tutela recursal. Alega o embargante-agravante a existência de omissão na decisão embargada, uma vez que “há entendimento jurisprudencial, inclusive das E. Cortes Superiores, no sentido de convalidar a necessidade de prorrogação de contratos essenciais para o soerguimento de empresas em Recuperação Judicial, desde que devidamente demonstrada a essencialidade, o que ocorreu in casu.” (id. 53032266). Argumenta que “não fora apreciada a situação de desequilíbrio que acarreará a negativa de prorrogação do contrato, principalmente por conta da situação de recuperação judicial da contratada, ora embargante, e do mesmo modo, pela alta dependência financeiro-econômica que a parte nutre com relação a este contrato, o qual demandou altos investimentos e garantia todos os rendimentos da empresa.” (id. 53032266). Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar as omissões apontadas e deferir o pedido de concessão da tutela de urgência. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o Relator deve decidir de forma monocrática os embargos de declaração opostos de decisão por ele proferida, art. 1.024, § 2o, do CPC. A decisão não padece dos vícios apontados. Os pedidos da embargante-agravante foram devidamente analisados, não estando presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal. A embargante-agravante parece confundir resilição unilateral de contrato com a não prorrogação do contrato. Na demanda, verifica-se que o embargado-agravado comunicou o desinteresse na prorrogação de contrato celebrado entre as partes para fornecimento de serviços para apoio às atividades de teleatendimento, conforme previsto no contrato. O edital regulador da licitação e o contrato celebrado evidenciam a possibilidade de sua prorrogação, e não sua obrigatoriedade, cabendo ao embargado-contratante optar pela prorrogação do contrato. Desse modo, não está evidenciada qualquer ilegalidade no ato apontado como coator, uma vez que o desinteresse do embargado-agravado na prorrogação do contrato é opção prevista no contrato entabulado pelas partes. A liminar em mandado de segurança exige os requisitos legais previstos no art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/09, quais sejam, a relevância dos fundamentos da impetração, bem como o perigo na demora na prestação jurisdicional. Além disso, nos termos do caput do art. 1o da mesma lei, o mandado de segurança tem por objetivo a correção de ato ilegal, cometido pela autoridade impetrada, lesivo a direito líquido e certo do impetrante. Conforme consignado na decisão embargada, o fato de a agravante se encontrar em recuperação judicial e a alegação da essencialidade da prorrogação do contrato para a sobrevivência da empresa contratada, não tem o condão, nos termos do contrato entabulado, de exigir do agravado-impetrado a prorrogação da avença. A ausência de expressa manifestação acerca de jurisprudência colacionada, notadamente de julgados que não possuem natureza vinculante, demonstram apenas a divergência decisória no âmbito dos tribunais sobre matéria de fato semelhante, e não vincula a decisão do magistrado. Nesse sentido, entendo ausentes os requisitos para o deferimento da liminar, uma vez que, nessa análise inicial, não vislumbro qualquer ilegalidade no ato praticado pelo embargado-agravado. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não verificados na decisão embargada. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão da embargante-agravante. Isso posto, rejeito os embargos de declaração da agravante-impetrante. Intimem-se. A agravada já ofereceu resposta. Tornem conclusos para julgamento do mérito do agravo de instrumento. Brasília - DF, 1 de dezembro de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora